Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. EFEITO DEVOLUTIVO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO.

I - Nos termos do artigo 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.

II - Segundo o artigo 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

III - Correta a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

IV - Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e, no mérito, desprovido.